Tribunal: TJDFT
Processo: 0731646-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a impugnação à penhora e manteve a determinação de penhora de parte do salário da agravante, diretamente em sua folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da antecipação de tutela resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3.1. No caso em análise, ausentes tais requisitos, indeferida a tutela.
4. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
6. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora determinada não afeta subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, 995 e 1019, I.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma do STJ; Acórdão no 1863989 de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi na 6a Turma Cível.